Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603063-04.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MARCOS LEANDRO DIAS DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MARCOS LEANDRO DIAS DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0603063-04.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por MARCOS LEANDRO DIAS,
CPF: 003.990.379-69, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Social Liberal - PSL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 MARCOS LEANDRO DIAS DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
MARCOS LEANDRO DIAS (REQUERENTE)
MARCOS LEANDRO DIAS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
71663
16
06/03/2020 20:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 55.927

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603063-04.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MARCOS LEANDRO DIAS DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: MARCOS LEANDRO DIAS
- OAB/PR42690
ADVOGADO: MARCOS LEANDRO DIAS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL
E FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
PERCENTUAL
INSIGNIFICANTE,
CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS.
SOBRA DE CAMPANHA DA CONTA
OUTROS RECURSOS. APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a
Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da
movimentação
financeira
da
campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela JUSTIÇA
,
ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
partidos e demais candidatos.
2. A intempestividade na entrega da
prestação de contas parcial pode ser
ressalvada, porquanto a final foi
apresentada
antes
do
parecer
Num. 7166316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/03/2020 20:34:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030620341131700000006769792
Número do documento: 20030620341131700000006769792

conclusivo,
permitindo
ao
Setor
Técnico deste Tribunal a análise da
movimentação financeira do prestador.
3. A apresentação das contas finais
com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva,
desde que não haja prejuízo à
atividade fiscalizatória.
4. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir
algumas
ilicitudes,
como
a
extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida
transparência.
5. Contudo, se a omissão representa
despesa
de
pequena
monta
no
contexto global da prestação de
contas
do
candidato,
revela-se
adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
6. A existência de sobras de campanha
de R$ 7,51 (sete reais e cinquenta e um
centavos) oriundas da conta “Outros
Recursos”,
que
corresponde
a
aproximadamente 0,92% do total de
recursos arrecadados na campanha,
diante do reduzido valor, autoriza a
aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
ensejando ressalva, com determinação
de recolhimento do valor ao Partido
Político, nos termos do art. art. 53, § 4º
da Res.-TSE 23.553/2017.
7. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 04/03/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR
Num. 7166316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/03/2020 20:34:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030620341131700000006769792
Número do documento: 20030620341131700000006769792

I – RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por
,
MARCOS LEANDRO DIAS
filiado ao PSL, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018 (id.
274676).
Constou no extrato da prestação de contas (id. 5704116) que os recursos
utilizados em campanha totalizaram R$ 810,00, constituídos de recursos financeiros próprios.
Não houve o repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário ao
candidato, tampouco do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (id. 3612116).
No primeiro parecer técnico conclusivo (id. 2391216) a Seção de contas Eleitorais
e Partidárias deste Tribunal constatou as seguintes irregularidades nas contas do candidato: i)
prestação de contas parcial entregue fora do prazo fixado pelo art. 50, § 4º da Res.-TSE
23.553/2017 e ausência de entrega da prestação de contas final pelo candidato; ii) não foram
apresentadas nenhuma das peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas,
conforme o disposto no art. 56 da Res.-TSE 23.553/2017; iii) foram identificadas omissões
relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 56, I, “g” da
Res.-TSE 23.553/2017; iv) não houve indicação das informações referentes às contas
bancárias de Outros Recursos na prestação de contas e na base de dados do extrato
eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, "a" da Res. TSE 23.553/2017, o que
impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral; v) há contas
bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas
em exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao
registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 56, I, "a" da
Res.-TSE 23.553/2017; vi) há divergências na movimentação financeira registrada na
prestação de contas parcial e aquela registrada nos extratos eletrônicos listados no item “8” em
desconformidade com o art. 56, I, "g" e II, "a" da Res.-TSE 23.553/2017; vii) não constam
informações sobre sobras de campanha.
Posto isso, com fundamento nos arts. 52, § 6º, VI e 77, IV da Res.-TSE
23.553/2017 e tendo em vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pelo julgamento
das contas do candidato como
.
não prestadas
O candidato apresentou suas contas finais em 10 de junho de 2019 (ids 3611916
à 3612116).
Em novo parecer conclusivo (id. 5704116) a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes irregularidades:
i) Prestação de contas parcial entregue em 14/09/2018, após o prazo previsto no
art. 50, § 4º da Res.-TSE 23.553/2017;
Num. 7166316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/03/2020 20:34:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030620341131700000006769792
Número do documento: 20030620341131700000006769792

ii) Prestação de contas final apresentada em 10/06/2019, após o prazo fixado pelo
art. 52 da Res.-TSE 23.553/2017;
iii) Foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da prestação
de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da
,
JUSTIÇA ELEITORAL
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 56, I, “g” da Res.-TSE 23.553/2017;
iv) Há sobras financeiras de Outros Recursos no importe de R$ 7,51. Verifica-se
no extrato bancário eletrônico o depósito, por meio do cheque nº 850003, na conta corrente do
Partido Social Liberal, porém não foi apresentado o comprovante de devolução, conforme
previsto no art. 53, § 2º da Res.-TSE 23.553/2017.
Posto isso, com fundamento no art. 77, III da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas
desaprovação
apresentadas pelo candidato.
O prestador apresentou petição (id. 5828316) explicando os motivos dos atrasos
e divergências em sua prestação de contas, bem como requereu a este Relator a intimação da
empresa de contabilidade J SIEMIATKOUSKI RHEDECONT ASSESSORIA CONTÁBIL E
para prestar os devidos esclarecimentos, tendo em vista que não teria
EMPRESARIAL
contratado seus serviços para a presente prestação de contas.
Expedido o ofício para intimação (id. 5967566) a empresa de contabilidade
apresentou manifestação (id. 6183216) e juntou documentos (ids 6183266 e 6183316).
Diante disso, o candidato foi intimado para manifestar-se. Todavia, quedou-se
inerte (id. 6443416).
A
na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL,
órgão técnico, manifestou-se pela
das contas apresentadas (id. 5934916).
desaprovação
É o relatório.

II – VOTO

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo,
manifestando-se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes anormalidades:

II.i – Intempestividade na entrega das prestações de contas parciais e finais
Num. 7166316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/03/2020 20:34:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030620341131700000006769792
Número do documento: 20030620341131700000006769792

No caso em exame, a primeira irregularidade apontada pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega da prestação de contas parcial e final.
A respeito, sobre a entrega das prestações de contas parcial e final, na esteira do
art. 29, III da Lei 9.504/1997, o art. 50, §§ 4º e 6º, assim como o
do art. 52 da Res.-TSE
caput
23.553/2017, assim dispõem:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve
ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para
financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do
CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores.
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do
, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
ano eleitoral
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da prestação de contas final.
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem
ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização
das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
No entanto, ainda que o § 6º do art. 50 da Res.-TSE 23.553/2017 determine que o
atraso na apresentação da prestação de contas parcial pode caracterizar falha grave, tal
situação deve ser avaliada caso a caso e somente reconhecida quando não seja possível
analisar e fiscalizar a movimentação de campanha ocorrida entre o início do pleito até 08 de
Num. 7166316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/03/2020 20:34:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030620341131700000006769792
Número do documento: 20030620341131700000006769792

setembro de 2018. Esta Corte já consignou que tal irregularidade não conduz à desaprovação
das contas se o candidato apresenta a prestação de contas final, contabilizando todas as
receitas e despesas envolvidas na campanha eleitoral. Confira-se:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE
NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A intempestividade na apresentação da prestação de contas
parcial, quando inexistente demonstração de que o atraso
comprometeu a análise global das contas, é vício meramente formal.
[...]
2. Aprovação das contas com ressalvas.
(PC n 0603403-45.2018.6.16.0000, Acórdão n 54439 de 07/12/2018, Rel.
Des. Gilberto Ferreira, Publicado em Sessão, Data 12/12/2018)
No caso, embora tenha apresentado intempestivamente a prestação de contas
parcial, o candidato trouxe a prestação de contas final indicando as receitas e despesas de
todo o período da campanha, impondo-se a aposição de ressalva no ponto.
Em relação à prestação de contas final, da mesma sorte, conforme apontado no
parecer técnico conclusivo, o candidato prestou as contas finais de campanha de forma
intempestiva, em 10/06/2019, ou seja, mais de 7 (sete) meses após o prazo previsto no artigo
anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA
ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO
CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS.
EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
Num. 7166316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/03/2020 20:34:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030620341131700000006769792
Número do documento: 20030620341131700000006769792

(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito
Campos de Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva neste ponto.

II.ii – Omissão de gastos eleitorais na prestação de contas
No caso sob análise foram identificadas omissões relativas a despesas apontadas
na prestação de contas e àquelas constantes da base de dados da
,
JUSTIÇA ELEITORAL
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 56, I, “ ” da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a
g
seguinte redação:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
[...]
A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
” (
,
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade
Direito Eleitoral
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:
Num. 7166316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/03/2020 20:34:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030620341131700000006769792
Número do documento: 20030620341131700000006769792

Em relação à assessoria contábil, após ofício de requisição de informações à
empresa de contabilidade, foi juntada declaração emitida pelo
,
SR. JOSIMAR SIEMIATKOUSKI
proprietário do escritório J SIEMIATKOUSKI RHEDECONT ASSESSORIA CONTÁBIL E
, declarando que por um equívoco a nota fiscal nº 310, no valor de R$ 1.500,00
EMPRESARIAL
foi emitida contra o candidato e não foi cancelada. Esclarece que, inicialmente, teria sido
acordado com o prestador a contratação do referido escritório contábil para a realização da
prestação de contas do candidato, mas que, no meio da campanha, o candidato decidiu mudar
de contador. Todavia, a nota fiscal já havia sido emitida e, por equívoco não foi cancelada, o
que estava sendo providenciado (id. 6183316).
Assim, realmente, não houve a efetiva prestação do serviço de contabilidade pela J
ao ora
SIEMIATKOUSKI RHEDECONT ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL
prestador, razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão de sua parte, sendo que a
falha no cancelamento da nota fiscal nº 310 não pode ser a ele imputada.
Já quanto aos valores gastos com o provedor
, não houve
FACEBOOK
manifestação por parte do candidato. Contudo, conforme consta no parecer conclusivo,
verifica-se que o candidato lançou em sua prestação de contas o valor de R$ 600,00 (id.
3612066) com gastos com impulsionamento contratados com o Facebook, mas não apresentou
nota fiscal.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias informou no relatório conclusivo que
constam despesas em nome do candidato perante o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO
no montante de R$ 247,62
. Contudo o
BRASIL LTDA.
constante de nota fiscal eletrônica
candidato declarou gastos com a empresa
no valor de
AYDEN BRASIL LTDA (FACEBOOK)
R$ 600,00.
Essa divergência entre a nota fiscal eletrônica e o valor declarado na prestação
de contas foi apontada no relatório de diligências de id. 2391216, mas o candidato não se
manifestou sobre o ponto.
Assim, diante da ausência de esclarecimento do prestador quanto ao histórico de
pagamentos e cobranças de anúncios do
remanesce uma diferença de R$ 352,38
FACEBOOK
entre o valor declarado na prestação de contas de R$ 600,00 e o valor da nota fiscal de R$
247,62.
Portanto, não se trata efetivamente de uma omissão, mas de não comprovação
da utilização parcial do serviço de impulsionamento com o Facebook no valor de R$ 352,38,
Num. 7166316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/03/2020 20:34:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030620341131700000006769792
Número do documento: 20030620341131700000006769792

que, a despeito de representar 43% dos recursos da campanha (R$ 810,00), não se mostra
relevante em termos absolutos e, nos termos da jurisprudência desta Corte, autoriza a
aprovação com ressalvas das contas, em face do princípio da razoabilidade.
Tendo em vista que não se trata de recurso público, e verificada a ausência de
comprovação da utilização dos recursos ou a sua utilização indevida, não há necessidade de
determinar a devolução do valor correspondente.
Desse modo, com relação a essa falha, é suficiente a aposição de ressalva nas
contas apresentadas.

II.iii – Sobras de campanha de recursos oriundos da conta “Outros
Recursos” no valor de R$ 7,51 sem comprovante de recolhimento ao Partido Político
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou a existência de recursos da
conta destinada a movimentação de “Outros Recursos” que não foram utilizados durante a
campanha eleitoral, no valor de R$ 7,51 (sete reais e cinquenta e um centavos), sem o devido
recolhimento ao Partido Político em desacordo com o previsto no art. 53, § 4º da Res.-TSE
23.553/2017, que estabelece o seguinte:
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º devem
ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de “Outros Recursos”, prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.
Também foi possível verificar no extrato bancário eletrônico o depósito, por meio
do cheque nº 850003, na conta corrente do Partido Social Liberal. Todavia, não foi apresentado
o comprovante de devolução, conforme previsto no art. 53, § 2º da Res.-TSE 23.553/2017.
Em que pese a irregularidade, o valor não se mostra relevante, uma vez que o
montante de R$ 7,51 (sete reais e cinquenta e um centavos) equivale a 0,92% do total de R$
810,00 (oitocentos e dez reais) de recursos gastos na campanha eleitoral, o que autoriza a
aprovação com ressalvas das contas, em face dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Nesta esteira, é o entendimento do TSE:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016.
1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser
possível a aprovação das contas com ressalvas quando as
irregularidades alcançarem montante diminuto em relação ao total
arrecadado pelo candidato - seja do ponto de vista absoluto, seja do
ponto de vista relativo e em termos percentuais - e desde que não esteja
evidenciada a má-fé.
2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior - na
qual normalmente os valores arrecadados são ínfimos -, bem como que a
jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade em percentuais de até 5% em
Num. 7166316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/03/2020 20:34:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030620341131700000006769792
Número do documento: 20030620341131700000006769792

campanhas mais expressivas - o que corresponde a altas somas de
dinheiro -, afigura-se viável a aprovação das contas com ressalvas na
espécie, em que se trata de valor diminuto em termos absolutos e haja
vista a ausência de má-fé ou dolo por parte da candidata. [...]
(REspE nº 27409, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 10/11/2017)
Assim, tendo em vista que a irregularidade existente não comprometeu a
apreciação da prestação de contas, é suficiente a aposição de ressalvas, devendo o candidato
recolher R$ 7,51 (sete reais e cinquenta e um centavos) ao Partido Político, por meio de
depósito bancário na conta bancária anual desse destinada a movimentação de Outros
Recursos, nos termos do supracitado art. 53, § 4º da Res.-TSE 23.553/2017.

III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas não comprometem a
regularidade das contas, deixo de acolher o parecer técnico e aquele emitido pela
e voto no sentido de
as
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
aprovar com ressalvas
contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por
, com
MARCOS LEANDRO DIAS
determinação de recolhimento do valor de R$ 7,51 (sete reais e cinquenta e um centavos) ao
Partido Político, por meio de depósito bancário na conta bancária anual desse destinada a
movimentação de Outros Recursos, nos termos do art. 53, § 4º da Res.-TSE 23.553/2017.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603063-04.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: MARCOS LEANDRO DIAS - Advogado do(a)
REQUERENTE:
MARCOS
LEANDRO
DIAS
-
PR42690

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Num. 7166316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/03/2020 20:34:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030620341131700000006769792
Número do documento: 20030620341131700000006769792

Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.03.2020.

Num. 7166316 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/03/2020 20:34:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030620341131700000006769792
Número do documento: 20030620341131700000006769792